Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705365-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Indefere-se a inicial da ação rescisória quando verificada a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, 502, 503 e 966, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve ofensa à coisa julgada. Assevera que o fato dos expurgos inflacionários deferidos em acórdão prolatado em recurso de apelação no processo de conhecimento, e que está transitado em julgado, não terem sido incluídos nos cálculos apresentados pela Contadoria do TJDFT, torna-se razão suficiente para rescindir a sentença prolatada nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença. Pontua sobre a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Informa, ainda, que constou, equivocadamente, o nome do causídico Dr. Sérgio Eduardo Fischer como sendo seu advogado, em publicação após homologação de cálculos no processo de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 2006.01.1.132072- 4), razão pela qual nulo o ato de homologação de cálculos nesse processo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, “seja cassado o acórdão recorrido, efetuando-se novo julgamento, para anular a sentença proferida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença (proc. 2006.01.1.132072-4 15a. Vara Cível de Brasilia-DF), diante de nulidade da publicação atribuindo-se o nome do advogado Sergio Eduardo Fischer para Maria de Fátima Leme Ike, que nunca constituiu tal advogado, o que torna todos os atos posteriores nulos, e, finalmente seja incluído no montante a pagar para a recorrente os expurgos inflacionários tal como deferido em acórdão prolatado no recurso de apelação do proc. 1998.01.1.066709-4 15a. Vara Cível de Brasília, além de juros de mora, correção monetária, juros atuariais até 31.07.1995, até a data do efetivo pagamento, e multa em 10% ref. Art. 523 CPC 2015, e ainda sejam incluídas as contribuições efetuadas entre março março1980 a julho/1985, as quais são consideradas “Zero” nos cálculos da PREVI (vide doc. 14 anexo)”. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa e negação do contraditório; b) artigos 103 e 104, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o nome do advogado Sérgio Eduardo Fischer não poderia ser incluído na publicação da decisão homologatória de cálculos pela Contadoria do TJDFT, como se fosse advogado de Maria de Fátima Leme Ike; c) artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da sentença fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, pois “Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos aos 502, 503 e 966, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Tampouco cabe dar curso apelo extremo em relação à apontada violação aos artigos 103, 104, §2o, e 966, inciso VIII, todos do CPC, pois “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional” (ARE 1362369 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028